Tribunal: STF
Processo: ADI 11
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-12-19
Data de publicação: 1988-12-19

Ementa:
EMENTA : AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO DO FATO DE
NAÕ TER CONSTADO DA CÉDULA OFICIAL, EM PLEITO MUNICIPAL, A LEGENDA DE
UM PARTIDO POLÍTICO, SUSTENTANDO-SE QUE, EM DECORRÊNCIA, SE TORNOU NULA
A ELEIÇÃO NO MUNICÍPIO. NÃO INDICAÇÃO DE LEI OU ATO NORMATIVO FEDERAL
OU ESTADUAL, QUE SE TENHA COMO INCONSTITUCIONAL. SE HOUVE OMISSÃO DE
SIGLA DE UM DOS PARTIDOS POLÍTICOS, NA CÉDULA OFICIAL, CUMPRE IMPUGNAR,
NA VIA PRÓPRIA, ESSE ATO CONCRETO DE EXECUÇÃO DE NORMAS SOBRE ELEIÇÕES
E CONFECÇÃO DE CÉDULAS. SENDO, NA ESPÉCIE, MANIFESTO O DESCABIMENTO DE
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO FEDERAL OU
ESTADUAL, COM BASE NO ART. 102, I LETRA "A", DA CONSTITUIÇÃO DE 1988,
PARA ATACAR, A INVALIDADE DE ATO INDIVIDUAL E CONCRETO, RESULTANTE DE
EXECUÇÃO DE DISPOSIÇÃO NORMATIVA, O FEITO NÃO MERECE TER CURSO.
INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL.